Tribunal: TJMT
Processo: 1022601-20.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022601-20.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEOVANNA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 063.619.791-30 (RECORRENTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1022601-20.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1022601-20.2025.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Geovana Soares de Oliveira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. USO EXCESSIVO DA FORÇA. AGRESSÃO FÍSICA COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RETRATAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente de abordagem policial com alegado excesso no uso da força, condenando o ente público estadual ao pagamento de indenização por danos morais e à promoção de retratação pública em veículos oficiais de comunicação institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve excesso na atuação policial apto a configurar responsabilidade civil objetiva do ente público; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se é juridicamente possível impor ao ente público obrigação de retratação pública como forma de reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade.

4.

As provas documentais e audiovisuais demonstram que a autora foi agredida com cassetete após obedecer à ordem policial e adotar postura de submissão, caracterizando excesso no exercício do poder de polícia.

5.

A agressão física injustificada durante abordagem policial configura violação à integridade física e à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral.

6.

O dano moral decorrente de violência estatal configura hipótese de dano
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo psicológico experimentado.

7.

O valor da indenização mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência em casos análogos.

8.

A imposição de retratação pública ao ente estatal não encontra previsão legal específica no ordenamento jurídico para hipóteses de responsabilidade civil individual decorrente de abordagem policial.

9.

O direito de resposta previsto no artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal aplica-se às hipóteses de ofensa veiculada por meios de comunicação, não se estendendo automaticamente a abordagens policiais com repercussão fática individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A agressão física praticada por agente estatal contra pessoa submetida a abordagem policial caracteriza excesso no exercício do poder de polícia e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.

2.

O dano moral decorrente de violência estatal configura dano
in re ipsa
e autoriza indenização pecuniária fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A imposição de retratação pública ao ente estatal depende de previsão legal específica e não se aplica automaticamente às hipóteses de responsabilidade civil decorrente de abordagem policial.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso V, e artigo 37, caput e § 6º; Lei nº 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, artigo 2º e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 1032558-72.2018.8.11.0041, rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 06/12/2022; TJ-MT, AC nº 0000076-90.2009.8.11.0110, rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25/09/2023; TJ-RS, AC nº 70063111892, rel. Túlio de Oliveira Martins, j. 28/05/2015; TJ-PR, APL nº 0014050-15.2019.8.16.0173, rel. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, j. 21/02/2022

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1022601-20.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1022601-20.2025.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Geovana Soares de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.

357876950)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como à obrigação de fazer consistente em promover a retratação pública por parte dos agentes policiais envolvidos na abordagem da autora em 25/12/2024, a ser realizada por meio de publicação de um pedido de desculpas formal e visível em um veículo oficial de comunicação do Estado de Mato Grosso e em uma rede social oficial da Polícia Militar, reconhecendo o equívoco e o excesso de autoridade na conduta dos agentes.

Recurso Cível Inominado
(Id.
357876951
):
o recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 357876954): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1022601-20.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1022601-20.2025.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Geovana Soares de Oliveira.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Geovanna Soares de Oliveira em face do recorrente, condenando o ente público estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à obrigação de promover retratação pública pelos atos praticados por agentes policiais militares.

Extrai-se dos autos que a autora narrou ter sido vítima de agressões físicas e verbais durante abordagem policial ocorrida em 25 de dezembro de 2024, na cidade de Rondonópolis-MT. Segundo a inicial, mesmo após obedecer às ordens dos policiais, ajoelhando-se no chão, foi agredida com cassetete, caracterizando excesso e abuso de autoridade.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado de Mato Grosso, em síntese, a impossibilidade jurídica de imposição de retratação pública, por ausência de previsão legal e violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes, defendendo, ainda, a ausência de excesso na atuação policial, invocando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o estrito cumprimento do dever legal. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, argumenta o excesso no
quantum
indenizatório fixado, diante da ausência de provas específicas de danos graves, além da necessidade de revisão dos critérios de juros e correção monetária.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção integral da sentença, destacando que as provas documentais e audiovisuais demonstram claramente o abuso de autoridade praticado, que o valor da indenização é moderado e proporcional e que a retratação pública constitui medida legítima de reparação integral do dano.

Pois bem. A questão central consiste em analisar se houve excesso na atuação policial capaz de gerar responsabilidade civil do Estado, se o valor da indenização por danos morais está adequado e se é juridicamente possível a imposição de retratação pública ao ente estatal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o artigo 2º da Lei n.º 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas o procedimento, mas também a análise das provas e a fundamentação das decisões.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Não se exige prova de dolo ou culpa do agente público, bastando que o dano tenha sido causado por agente estatal no exercício de suas funções.

No caso em análise, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram de forma inequívoca o excesso praticado pelos agentes policiais. Os vídeos anexados à inicial e as imagens comprobatórias revelam que a autora foi agredida com cassetete mesmo após ter obedecido à ordem de ajoelhar-se no asfalto, encontrando-se em posição de total submissão e sem oferecer qualquer resistência.

O Boletim de Ocorrência n.º 2024.392554 corrobora essa narrativa, registrando que
"Geovanna estava se ajoelhando quando o policial lhe agrediu por diversas vezes"
. A requisição de exame de corpo de delito atesta a existência de lesões corporais decorrentes da abordagem.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado de forma firme em casos semelhantes:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10325587220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão. 2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal. 3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT - AC: 00000769020098110110, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023)”.

O argumento do Estado de que havia fundada suspeita e que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal não se sustenta diante das provas dos autos. Mesmo em situações de abordagem legítima, o uso da força deve observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e razoabilidade. A agressão física contra pessoa que já se encontra rendida e submissa extrapola os limites do poder de polícia e configura abuso de autoridade.

A existência de Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor da autora e seu namorado por suposta direção perigosa e desobediência não autoriza nem justifica a violência desproporcional empregada. O dever do agente público é conter, não agredir gratuitamente.

Diante disso, resta configurada a responsabilidade estatal no caso em comento.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o Estado sustenta que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seria excessivo diante da ausência de provas específicas de danos graves e duradouros.

Não assiste razão ao recorrente.

O dano moral, em casos de violência estatal e abuso de autoridade, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do ato ilícito, sendo presumida a dor, a humilhação e o abalo psicológico sofridos pela vítima. A exigência de laudos médicos ou psicológicos para comprovar o sofrimento em situações tão evidentes de violação à dignidade humana representaria obstáculo indevido ao acesso à justiça.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

No caso concreto, a autora foi agredida fisicamente por agentes do Estado, em via pública, mesmo estando rendida e sem oferecer resistência. O fato ocorreu em data festiva (Natal), o que agrava ainda mais o sofrimento experimentado.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização. Está em consonância com os precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos e não representa enriquecimento ilícito da vítima.

Portanto, mantem-se o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto à obrigação de retratação pública imposta ao Estado, entretanto, entendo que merece reforma a sentença recorrida.

Embora reconheça a gravidade dos fatos e a necessidade de reparação integral do dano, a determinação de retratação pública não encontra amparo legal específico no ordenamento jurídico brasileiro para casos de responsabilidade civil individual como o presente.

O direito de resposta proporcional à ofensa, previsto no artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, tem cabimento quando a ofensa é veiculada por meio de comunicação, jornalista ou órgão da imprensa, o que não se evidencia no caso concreto. A abordagem policial, embora tenha tido repercussão pública, não se equipara a uma manifestação institucional do Estado através de seus veículos oficiais de comunicação.

A jurisprudência tem afastado a imposição de retratação pública em casos semelhantes:

"

RESPONSABILIDADE CIVIL. CALÚNIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DIREITO DE RESPOSTA . RETRATAÇÃO PÚBLICA. DESCABIMENTO. A revelia não implica, necessariamente, a procedência do pedido, pois gera presunção relativa de veracidade, devendo o julgador analisar o conjunto probatório dos autos quando do julgamento, procedimento adotado pelo magistrado de origem.Hipótese em que o autor pleiteia indenização por danos morais decorrentes da prática de calúnia pela demandada .Dano moral consistente na ofensa à honra subjetiva e à reputação do autor que teve sua conduta desnecessariamente questionada pela sociedade.A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente. Montante compensatório mantido, analisadas as particularidades do caso concreto, a gravidade do ato praticado e o transtorno sofrido pelo demandante. Indenização mantida em R$ 2 .000,00 (dois mil reais) O direito de resposta proporcional à ofensa (art. 5º, V da CF) tem cabimento quando a ofensa é veiculada por meio de comunicação, jornalista ou órgão da imprensa, o que não se evidencia no caso em concreto.Honorários advocatícios majorados, em atenção aos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC .APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70063111892 RS, Relator.: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 28/05/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2015)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ATENDIMENTO HOSPITALAR . AGRESSÃO VERBAL E VEXATÓRIA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE SURTO PSICÓTICO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA PROVAR O ALEGADO . PRESENÇA DE CULPA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. RETRATAÇÃO PÚBLICA AFASTADA . INDENIZAÇÃO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0014050-15 .2019.8.16.0173 - Umuarama - Rel .: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 21.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00140501520198160173 Umuarama 0014050-15 .2019.8.16.0173 (Acórdão), Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 21/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2022)”.

A reparação pecuniária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para compensar o dano moral sofrido pela autora, cumprindo as funções reparatória e pedagógica da indenização. A imposição adicional de retratação pública, sem previsão legal específica, representaria criação de obrigação não prevista em lei, em violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal).

Ademais, a determinação judicial de que o Estado promova manifestação pública específica, definindo veículos, prazos e conteúdo, interfere indevidamente na esfera administrativa e de comunicação institucional, extrapolando os limites da atuação jurisdicional.

Portanto, deve ser afastada a condenação do Estado à obrigação de promover retratação pública.

No que tange aos critérios de juros de mora e correção monetária, a sentença aplicou corretamente o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009 e, após 09/12/2021, a taxa SELIC, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e a EC 113/2021.

Diante do exposto e, em consonância com a fundamentação supra,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
AFASTAR
a condenação do Estado de Mato Grosso à obrigação de promover retratação pública, por ausência de previsão legal específica e por ser a indenização pecuniária suficiente para reparar o dano moral sofrido, mantendo a decisão de origem nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026